Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0706917-35.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EVA TORRES DA SILVA RECORRIDOS: SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê dos autos, a querelada SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENES foi intimada pessoalmente, em mais de uma oportunidade, para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pela querelante, porém não constituiu advogado(a) para defendê-la e deixou transcorrer “in albis” o prazo para contrarrazoar o recurso. 2. Em homenagem ao princípio do contraditório, dê-se vista para a douta Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões recursais. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator